Tribunal: TJSP
Processo: 1028089-43.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Alegação de erro odontológico. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Laudo pericial conclusivo pela existência de falha na prestação de serviço, evidenciando o nexo de causalidade entre as alegações iniciais e o tratamento executado. Ocorrência de danos materiais e morais, cujas indenizações foram bem dosadas. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Alegação de erro odontológico. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Laudo pericial conclusivo pela existência de falha na prestação de serviço, evidenciando o nexo de causalidade entre as alegações iniciais e o tratamento executado. Ocorrência de danos materiais e morais, cujas indenizações foram bem dosadas. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Recurso desprovido.